Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação por danos morais. Narrou que adquiriu bilhete aéreo da requerida (RONDONÓPOLIS/MT – BRASÍLIA/DF). Pontuou que o horário de partida estava programado para 9h25 do dia 22/07/23, com conexão em São Paulo e chegando em Brasília às 15h20. Ressaltou que houve atraso na origem o que o impossibilitou de realizar a conexão. Asseverou que chegou ao destino final por volta de 21h do mesmo dia, perdendo um importante evento família (renovação de votos), conforme anexo que acompanha a inicial.
3. Recurso tempestivo e adequado á espécie. Preparo regular (ID 53599557). Contrarrazões apresentadas (ID 53601114).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na relativização da revelia e da inocorrência de evento que caracterize o dever de indenizar em danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a decretação da revelia não implica, obrigatoriamente, na procedência da ação, uma vez que a matéria fática é apenas presumida verdadeira, devendo o magistrado decidir de acordo com a realidade dos fatos. Ressaltou que o voo do recorrido sofreu atraso em razão de obstrução do tráfego aéreo. No entanto, afirmou que tomou todas as providências, cumprindo com seu dever legal. Pontuou que realizou todos os esforços para que todos chegassem ao seu destino final e seguiu estritamente as resoluções da ANAC, tais como, alimentação e reacomodação em outro voo. Afirmou que diante da inexistência de conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar em danos morais. Asseverou que não há nos autos a comprovação de que a conduta da empresa foi capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade ou causar qualquer sequela de natureza psíquica, que ensejasse no dever de indenizar. Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, na hipótese de não ser este o entendimento, requereu a redução do valor da indenização de forma proporcional.
7. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
8. Na espécie, é incontroverso que houve o atraso no voo ocasionando a perda, pelo autor, de evento familiar (ID 53599544). Do descumprimento do contrato (falha na prestação dos serviços) surgiram situações que ocasionaram transtorno e desconforto ao autor. A perda de um evento familiar único e de importante relevância ultrapassa o mero dissabor atinge a personalidade e a intimidade o que gera o dever de indenizar em danos morais. Sentença mantida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na integralidade.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.